Tribunal: STF
Processo: Rcl 85688
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ADO Transportadora Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020600-69.2024.5.04.0291, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 66 e nos RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 RG) e nº 606.003/RS (Tema nº 550 RG).



    A parte reclamante alega que, na qualidade de tomadora de serviços, firmou contrato de representação comercial com empresa constituída por Rudinei da Silva. Afirma que, por meio da ação em referência nesta reclamatória, Rudinei da Silva pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, com a consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas do período contratual.



    ADO Transportadora Ltda. aduz que a decisão condenatória da Justiça do Trabalho em seu desfavor - objeto da presente ação constitucional -, 



    “afastou a validade do contrato de prestação de serviços, reconhecendo o vínculo empregatício em total afronta ao artigo 5º, incisos II, LIV e LV e Art. 170 da CF/88, e às decisões vinculantes retro citadas.



    Logo, existindo decisão vinculante desse e. STF sobre a matéria, o julgamento implica em desrespeito à decisão dessa e. Corte Suprema, sobretudo, dos artigos 5º, incisos II, LIV e LV e 170 da CF/88. A decisão do TRT da 4ª Região, afronta as decisões da ADPF 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252).” (e-doc. 1, p. 8)



    Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar o pronunciamento reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A decisão do TRT 4 objeto da presente reclamação tem a seguinte ementa:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. FRAUDE POR MEIO DE "PEJOTIZAÇÃO". 1. A "pejotização" é uma fraude mediante a qual o empregador obriga seus trabalhadores a constituir empresas (pessoas jurídicas) em caráter pro forma, para burla do vínculo empregatício, com vistas a uma ilegal redução dos custos da mão de obra, em total desrespeito da legislação trabalhista, especialmente arts. 2º e 3º, 29 e 41 da CLT, atraindo, pois, a aplicação do disposto no art. 9º da CLT: "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação." 2. A constituição de pessoa jurídica, nestes casos, funciona como máscara da relação de emprego existente, assim como para frustrar a aplicação dos preceitos consolidados, furtando-se o real empregador a arcar com ônus de seu negócio na medida em que busca, fraudulentamente, fugir à conceituação do art. 2º da CLT, assim como tenta descaracterizar seus empregados do tipo do art. 3º do mesmo diploma. 3. A existência de empresa constituída em nome do trabalhador não indica, por si só, que o empregado tenha interesse em prestar serviços na condição de empreendedor, mas sim a modalidade de labor imposta para manter a atividade remunerada pela parte ré, transmudada de vínculo para a "pejotização", que é fórmula de fraude aos direitos sociais, mediante a qual transformam-se os trabalhadores em "sócios" meramente formais de empresas terceirizadas, implicando a sonegação de direitos trabalhistas. 4. Comprovada não só a prestação de serviços permanentes e sem solução de continuidade à ré em caráter habitual, oneroso e subordinado como, também, a prática da demandada de exigir de seus empregados a constituição de empresas (pejotização) para viabilizar o exercício da atividade remunerada e subordinada, impõe-se reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. Recurso provido.” (e-doc. 12, p. 1)



    Transcrevo, ainda, a fundamentação da decisão do TRT 4, na parte de interesse:



    “No aspecto, verifica-se que é incontroversa a prestação de serviços do autor em benefício da demandada.



    Ainda, pelo princípio da primazia da realidade, e tratando-se o contrato de trabalho de um contrato realidade, deve-se avaliar a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito pactuado.



    (...)



    De fato, o traço distintivo entre o trabalho autônomo de representante comercial, conforme entendimento adotado em sentença, e a relação empregatícia (alegada na inicial) é muito tênue, considerando que, em ambos os casos, haverá pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, conforme se depreende do art. 3º da CLT e do art. 1º da Lei 4.886/65 ("exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não-eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios'').



    Logo, a distinção fica condicionada à subordinação existente, em maior grau, nas relações de emprego. 



    No caso dos autos, a análise do conjunto probatório, à luz do princípio da primazia da realidade, conduz à conclusão de que a relação mantida entre as partes era, de fato, de emprego.



    A pessoalidade é manifesta. O próprio depoimento do autor e da testemunha Jessica da Silva de Oliveira indicam que era o Sr. Rudinei quem prestava os serviços de entrega. 



    A preposta da ré, ao mencionar o controle da carga e dos pacotes entregues a "cada entregador", refere-se à pessoa física que realiza o trabalho, e não a uma entidade empresarial abstrata. A onerosidade é incontroversa, sendo admitido por todas as partes que o autor era remunerado pelas entregas, recebendo por diária ou quinzena.



    A não eventualidade também se faz presente. O autor trabalhou de forma contínua por aproximadamente um mês, inserido na atividade-fim das demandadas, que é a logística de entregas. A testemunha Jessica, di spatcher da ré ADO, confirmou que o autor "prestava serviços de motorista" e que os motoristas são chamados "de acordo com a demanda", o que denota a inserção do trabalho do autor na dinâmica permanente da empresa.



    O ponto crucial, a subordinação jurídica, também restou configurado, ainda que sob roupagens modernas de controle. A subordinação não se limita mais à fiscalização direta e ostensiva do tempo de trabalho, mas se manifesta por meios telemáticos e pela inserção da pessoa trabalhadora na estrutura organizacional e produtiva da empresa (subordinação estrutural e algorítmica).



    O depoimento da preposta da ré ADO é elucidativo ao admitir que "o Centro de Distribuição faz o controle da carga e pacotes entregues a cada entregador; esse controle é feito pelo aplicativo Logistic; não é possível alterar no Logistic a carga que já foi entregue ao entregador; (...) esse aplicativo Logistic permite o acompanhamento da rota por GPS". Tal monitoramento constante por GPS e o controle sobre a carga e as entregas são fortes indícios de subordinação.



    Ademais, a testemunha Jessica confirmou que "os motoristas disponibilizam horários à reclamada, que, então, chama os motoristas de acordo com a demanda", o que demonstra que, embora o trabalhador pudesse indicar sua disponibilidade, era a empresa quem detinha o poder diretivo de convocá-lo para o trabalho conforme sua necessidade, o que é típico da relação de emprego.



    As mensagens de WhatsApp juntadas com a petição inicial (IDs 0679b1d e seguintes) corroboram a tese de subordinação, ao demonstrarem o envio de escalas de trabalho e a cobrança pela realização das entregas, evidenciando o controle e a direção do trabalho por parte das rés.



    (...)



    Ademais, a exigência de constituição de pessoa jurídica (MEI), que foi criada em 14/06/2024 (ID 6840104), três dias antes do início da prestação de serviços (17/06/2024), revela-se um claro artifício para fraudar a aplicação da legislação trabalhista, prática conhecida como "pejotização", que atrai a nulidade do ato, nos termos do art. 9º da CLT. A própria testemunha Jessica, embora convidada pelas rés, confirmou que "o reclamante prestava serviços de motorista", referindo-se à atividade em si, e não a um contrato de natureza civil-empresarial.



    Nesse sentido, o parecer do Ministério Público do Trabalho é preciso ao apontar que a contratação formal de pessoa jurídica, nessas circunstâncias, "reforçando os indícios de fraude na forma de constituição contratual da relação de trabalho".



    (...)



    Resta, portanto, configurado o vínculo empregatício com a demandada.



    Diante dos fundamentos acima apontados, não há como negar que o trabalho prestado pela parte autora, ainda que por meio de "pessoa jurídica" regularmente constituída, era exercido com o preenchimento dos requisitos atinentes à relação de emprego. 



    Sopesando todos os elementos postos a debate, entende-se que se estabeleceu liame empregatício, mascarado de representação comercial entre a parte autora e a ré, da qual a demandada se beneficiou, sonegando direitos trabalhistas, com prejuízos ao trabalhador, na medida em que não recolhidas, v.g., as contribuições previdenciárias pertinentes e o FGTS devido e sonegadas verbas trabalhistas essenciais.



    (...)



    No caso em apreço, contudo, não se trata de legítima terceirização ou prestação de serviços autônoma, mas sim de nítida tentativa de dissimular uma relação de emprego sob a aparência formal de contrato civil. A prova dos autos demonstra, de forma contundente, a existência de subordinação hierárquica, pessoalidade na execução dos serviços, não eventualidade e onerosidade, o que caracteriza verdadeiro vínculo empregatício. 



    Assim, diante dos elementos constantes nos autos, não há como concluir que a relação jurídica mantida entre as partes tenha sido de mera prestação de serviços de natureza civil, e eventual ônus probatório, no aspecto, incumbiu à demandada, nos moldes do art. 818 da CLT e 373, II, do CPC.” (e-doc. 12, p. 4/9)



    Verifico que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego lastreado, principalmente, na subordinação da relação, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de representação comercial firmado entres as partes, sob a regência da Lei nº 4.886/65. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0020600-69.2024.5.04.0291, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente